Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-56.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001452-56.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILSON CARLOS MARIANO - CPF: 605.209.149-53 (RECORRENTE), EMANUELLE MANDU GAIA - CPF: 036.942.681-97 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001452-56.2022.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E
SORRISO
/MT

Recorrente:
VILSON CARLOS MARIANO

Recorrida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO.
ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA
.

INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
É desnecessária a análise de questões que não
foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desn
ecessário o exame da falha na prestação de serviço
(
cancelamento de voo
), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da
majoração do
quantum

indenizatório
arbitrado a título de dano moral
.

2
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4
. Sentença parcialmente reformada.

5
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente

VILSON CARLOS MARIANO
postul
a
reparação por danos morais, em razão de
cancelamento
de voo que culmin
ou
n
o
atraso de mais de
5
(
cinco
) horas
para a chegada ao seu destino final
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa aérea
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/
A

ao
pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

VILSON CARLOS MARIANO

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Em
contrarrazões
(id
131746386
) o Recorrente refuta as razões
recursais
, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023